Tribunal: TJDFT
Processo: 0748714-66.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FRAUDE POR ESTELIONATÁRIOS. ENTREGA DE CARTÃO BANCÁRIO À MOTOBOY. DANOS MATERIAIS. INEXISTENTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUDENTE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. CONFIGURADA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de embargos de declaração contra acórdão da turma que negou provimento ao recurso inominado da parte autora e manteve a sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, em razão de ter sofrido golpe de estelionatários, praticados em sua conta corrente e cartão de crédito.

2. Em seu recurso, a embargante arguiu que o acórdão foi omisso porquanto deixou de considerar que o banco recorrido não observou o dever de conservar seus dados bancários sob o mais absoluto sigilo, bem como não houve a ativação do sistema antifraude, quando as provas juntadas aos autos demonstram que as compras realizadas no cartão de credito da embargante, no valor de R$21.000,00 (vinte e um mil reais) aproximadamente, aconteceram em um curtíssimo espaço de tempo, apenas 5 minutos, e ainda completamente fora do perfil de consumo, 3 (três) vezes acima do seu gasto anual. Ponderou que a autora é pessoa idosa, 72 anos, e o acórdão não observou o modus operandi dos estelionatários, aos quais já tinham sido fornecidos dados pessoais pelo banco, configurando falha na prestação do serviço.

3. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material que não se observam na decisão recorrida, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, consoante art. 48 da Lei 9.099/95.

4. Analisando os fatos, chegou-se a seguinte conclusão: “(...) A parte autora teve diversas oportunidades para perceber que se tratava de uma fraude. Primeiro, o número de celular particular ligando para ela; segundo, outro número particular e terceiro o número digitado por ela, cujo tronco telefônico era 4004, alternar para outro tronco telefônico no 4040. Além da orientação recebida de desligar o aparelho celular, a fim de não ser encontrada e de não receber via mensagem os avisos de saques e compras realizados pelo cartão de crédito. A entrega de cartão bancário ao suposto preposto do Banco do Brasil ou a terceiros estranhos à relação consumerista é medida que entra em total confronto com as normas de seguranças recomendadas aos consumidores de cartões bancários. Ao contratar serviços como estes, os consumidores estão cientes de possíveis fraudes e devem adotar as medidas de seguranças que o caso requer. Verifica-se que a parte autora é moradora de local nobre, bem instruída e possuindo movimentação na conta corrente em quantias altas, o que possibilitou a falta de detecção de transações fora da rotina que poderia ser rastreada pela Instituição Financeira. Assim, não há valores a serem ressarcidos pelo Banco do Brasil S/A a parte autora(...)”.

5. Portanto, não houve omissão quando ao dever de guarda dos dados sigilosos da autora, bem como não houve omissão quanto aos valores das transações bancárias.

6. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022 do CPC, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada.

7. Embargos conhecidos e rejeitados.